Tribunal: TJMT
Processo: 1001732-50.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por GENESIO FRANCISCO FRITZEN e OUTROS contra a decisão proferida nos autos do pedido de liquidação de sentença no 0001541-28.2010.8.11.0037, movida em desfavor de BANCO DO BRASIL SA, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que determinou a exclusão dos juros remuneratórios do cálculo exequendo, eis que não previstos na sentença, nos seguintes moldes:
“Vistos etc.
Trata-se de pedido de liquidação de sentença formulado por Genésio Francisco Fritzen, Paulo Fuzetti, Clovis Scherer, Cláudio José Vendrusculo, Valderi Luiz Vendrusculo, Clair Moraes de Campos e Romeu Campos de Camargo em face de Banco do Brasil S/A, todos qualificados nos autos em epígrafe.
Determinada a produção de perícia contábil. Juntada do Laudo Técnico Pericial, com apontamento de saldo credor no valor de R$ 34.119.665,59 (trinta e quatro milhões, cento e dezenove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) (Num. 42070726 - Pág. 57).
A parte exequente concordou com o laudo pericial, bem como postulou pela apresentação das cédulas 88/00154 -7, 88/00393 -0 e 88/00226 -8 pela Instituição financeira (Num. 42070726 - Pág. 96 -98).
A parte executada impugnou o laudo pericial ante o excesso de cálculos, apontando como montante devido R$ 56.011,93 (cinquenta e seis mil, onze reais e noventa e três centavos), postulando pela realização de nova perícia (Num. 42070726 - Pág. 150).
Laudo Pericial Complementar (Num. 51607745 - Pág. 10). Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.
É a síntese. Fundamento. Decido.
A questão controvertida cinge-se à incidência dos juros remuneratórios na repetição de indébito.
O dispositivo da sentença foi assim redigido:
‘Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais propostos por GENÉSIO FRANCISCO FRITZEN, PAULO FUZZETTI, CLOVIS SCHERER, CLÁUDIO JOSÉ VENDRUSCULO, VALDERI LUIZ VENDRUSCULO, CLAIR MORAES DE CAMPOS E ROMEU CAMPOS DE CAMARGO em face do BANCO DO BRASIL LTDA., condenando o requerido no pagamento da repetição de indébito, de forma simples, concernente à diferença entre o índice de correção monetária aplicado e o efetivamente devido, porquanto reconhecida a aplicabilidade do percentual de 42,72% de acordo com o IPC do mês de janeiro a maio de 1989 referente ao Plano Verão, bem como do percentual de 41,28% de acordo com o BTNF do mês de março de 1990, conforme fundamentação, relativamente às Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias no 88/00649-2, 88/00651-4, 87/01124-7, 88/00226-8, 88/00154- 7, 88/00393-0, 89/00088-9, 90/00009-9, no 88/00178-4, restando assim composto:
O percentual devido deve ser repetido atentando-se aos idênticos encargos fixados no contrato firmado entre as partes, bem como os juros moratórios devem incidir a partir da citação, e a correção monetária a contar da data do efetivo pagamento pelas partes requerentes até a data da restituição ora determinada.
Uma vez que os autores decaíram de parte mínima do pedido, condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil.
Transitada em julgado, aguarde-se por 15 (quinze) dias eventual pedido de cumprimento de sentença, arquivando-se com baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe, ficando desde já autorizado o desarquivamento do feito a requerimento de qualquer das partes, sem ônus, durante o prazo do artigo 475-J, parágrafo quinto, do Código de Processo Civil.
P. R. I. Cumpra-se.’
Não há, na redação, menção expressa aos juros remuneratórios.
A parte exequente argumenta que a sentença determinou que a repetição se desse com os mesmos encargos contratados na cédula, circunstância que implicaria na inclusão dos juros remuneratórios.
O título executivo judicial, consoante já afirmado, não fez referência expressa aos juros remuneratórios. A análise da inclusão na verba condenatória demanda, portanto, interpretação gramatical, notadamente no que tange à abrangência da condenação.
Correção monetária é “a atualização do valor real da moeda, tendo-se em vista a data do entabulamento do vínculo e a da execução da prestação”[1]. Diferentemente, os juros remuneratórios são devidos pela remuneração de capital emprestado.
A interpretação literal aponta para a exclusão dos juros remuneratórios. Isso porque a ausência de menção expressa aos juros remuneratórios indica que a sentença não pretendeu incluir tal rubrica.
Ademais, a interpretação proposta pela parte exequente, do ponto de vista contábil, induz ao desequilíbrio entre a obrigação pactuada e o ressarcimento do indébito.
Tal ponderação, aliás, integrou o voto do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no julgamento do Recurso Especial no 1.552.434 - GO (2015/0206990-0), na sistemática dos recursos repetitivos: “Essa repetição do indébito à taxa contratada, porém, acaba sendo excessiva, pois o banco fica obrigado a restituir mais do que auferiu, uma vez que os juros não se revertem integralmente em lucro para uma instituição financeira.”
Fixada, na oportunidade, a tese do Tema 968: “Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato.” Não houve, por fim, em relação ao IRDR (CPC, art.985), modulação dos efeitos do julgamento.
Pertinente destacar, por oportuno, que em caso semelhante, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já reconheceu o acerto da exclusão dos juros remuneratórios por ausência de menção na sentença:
'AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O artigo 370 do Código de Processo Civil consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, para uma justa apreciação da lide. II - Não se vislumbra decote de qualquer direito que tenha sido reconhecido na sentença, mas, sim, apenas daqueles incluídos erroneamente no cômputo inicial, sem a estrita observância do comando que decidiu pela condenação do requerido, ora agravado, na restituição do indébito. Agravo de Instrumento no 1022533-55.2020.8.11.0000 Relatora: Desa. Serly Marcondes Alves Quarta Câmara de Direito Privado'
Portanto, não havendo previsão de juros remuneratórios na sentença exequenda, o cálculo do perito judicial deve ser readequado.
Isso posto, determino a exclusão dos juros remuneratórios do cálculo exequendo, eis que não previstos na sentença exequenda.
Intime-se o perito judicial para retificar o cálculo, com exclusão dos juros remuneratórios, no prazo de 15 (quinze) dias.
Como providência prévia a retificação do cálculo, intime-se o requerido, pela derradeira vez, para apresentar as cédulas 88/00154 -7, 88/00393 -0 e 88/00226 -8, em 5 (cinco) dias.
Aportando o laudo retificado, intimem-se as partes para manifestação, em 15 (quinze) dias.
Expirado o prazo, imediata conclusão.
Cumpra-se.”
Em apertada síntese, sustenta o agravante que a sentença interpretada em desacordo com o tema 968 do STJ – e com o conjunto processual – afronta ao art. 502 e § 4o do art. 509 do CPC, bem com o art. 5, XXXVI da Constituição Federal.
Pede pela concessão de efeito suspensivo sobre o recurso e, no mérito, pelo provimento.
Síntese necessária.
A meu ver, a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que a decisão recorrida tratou de temas já enfrentados pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso.
Determino.
Intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.
Desembargadora Clarice Claudino da Silva
= relatora em substituição legal =